Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706452-27.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMICIO BARBOSA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDIMICIO BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelo autor e pelo réu em face da sentença de ID 34670236 proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Verifico que o réu, Distrito Federal, não foi intimado para apresentação de contrarrazões à apelação do autor interposta ao ID 34670246, uma vez que apenas o autor fora intimado para contrarrazoar o recurso apresentado pelo réu, conforme certidão de ID 34670257. Ademais, nas contrarrazões apresentadas pelo autor ao ID 34670256, verifico a alegação preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da Emenda Constitucional 113 de 2021 no que toca aos juros e correção monetária dispostos na condenação, bem como preliminar de ausência de impugnação específica, pleiteando o não conhecimento do recurso. Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar Contrarrazões ao recurso interposto pelo autor ao ID 34670246 no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do Art. 1010, §1o do CPC, bem como, no mesmo prazo, manifestar-se sobre as preliminares de inovação recursal e ausência de impugnação específica aventadas pela parte autora. Brasília, 28 de abril de 2022 16:52:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador